Tribunal: TJMT
Processo: 1011349-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011349-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.835.351-09 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA EM DEFESA PRÉVIA. JUNTADA TARDIA DE PROVA TÉCNICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT). A impetração sustenta nulidades na instrução criminal, por indeferimento de testemunha apontada como essencial, juntada extemporânea de provas técnicas sem reabertura do contraditório e excesso de prazo na formação da culpa. Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha essencial; (ii) determinar se a juntada de prova técnica após o encerramento da instrução, sem reabertura do contraditório, configura nulidade; e (iii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1. O indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada na defesa prévia não configura cerceamento de defesa, pois incide a preclusão temporal e ausência de demonstração de erro material ou prejuízo concreto.

2. A juntada extemporânea de provas periciais foi acompanhada de intimação das partes, com concessão de prazo para manifestação, o que preserva o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

3. O alegado excesso de prazo não se verifica quando a marcha processual encontra-se em curso regular e a eventual demora decorre de condutas atribuíveis à própria defesa, não podendo ser imputada à inércia estatal.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na quantidade significativa de droga apreendida (224kg) e na periculosidade do agente, ainda que possua condições pessoais favoráveis, não sendo cabíveis medidas cautelares substitutivas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na defesa prévia não configura cerceamento de defesa, salvo demonstração de erro material e prejuízo. 2. A juntada de prova técnica após a instrução não configura nulidade quando oportunizada manifestação das partes antes da sentença. 3. Não há excesso de prazo quando a demora decorre de condutas atribuíveis à defesa e a instrução segue em curso. 4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito (apreensão de 224 kg de entorpecentes), e na periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPP, arts. 231, 402; CPC, art. 437, § 1o c.c art. 3o do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19/2/2025; TJ-SP, HC n. 2307561-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Christiano Jorge, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 09/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Geancarlus de Souza Guterre em favor de
IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) nos autos n. 100986331.2024.8.11.0004, sob o argumento de
graves nulidades ocorridas na fase de instrução processual, em manifesta violação ao contraditório, à ampla defesa, à cadeia de custódia da prova e ao devido processo legal
(Id. 271287351 – p. 73-80).

Em suas razões o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo, sob o argumento de que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de seis meses por inércia estatal, ressaltando, ainda, que na audiência de instrução houve indeferimento de testemunha essencial por mero erro material, inviabilizando a adequada produção probatória. Aduz, ademais, que embora tenha sido deferida, na audiência de custódia, a extração de dados do aparelho telefônico supostamente pertencente ao acusado, outros elementos probatórios - como o laudo pericial da camionete e da droga apreendida, bem como a extração de dados do referido celular - foram juntados após o encerramento da instrução, sem a reabertura do feito para o contraditório e ampla defesa, o que, segundo alega, caracteriza cerceamento de defesa.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para
determinar a imediata soltura do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, em razão do constrangimento ilegal decorrente das nulidades e do excesso de prazo.
No mérito, busca a concessão definitiva da ordem para
reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento no processo de origem, com determinação de reabertura da instrução para produção da prova testemunhal indevidamente indeferida e para pleno contraditório sobre a prova técnica tardiamente juntada
e, ao final, determinar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 279700852, 279700853, 279700854, 279700855, 279700856 e 279700857.

O pedido liminar foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, indeferido (Id. 280443861).

Informações prestadas no Id. 281188366.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 282225361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a defesa sustenta a existência de cerceamento de defesa ao argumento de que durante a audiência de instrução houve indeferimento de oitiva de testemunha considerada essencial em razão de mero equívoco material, o que teria obstado a adequada produção de provas. Aduz, ainda, que embora tenha sido autorizada a extração de dados do aparelho celular atribuído ao acusado, outros elementos probatórios – como o laudo pericial referente à camionete e à substância entorpecente apreendida, bem como o próprio resultado da extração dos dados do referido celular – foram acostados nos autos após o encerramento da fase instrutória, sem que houvesse a reabertura do feito para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, segundo alega, configuraria afronta a tais garantias constitucionais.

Em razão de tais fatos, o impetrante busca a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento no processo de origem, com determinação de reabertura da instrução para produção da prova testemunhal indevidamente indeferida e para pleno contraditório sobre a prova técnica tardiamente juntada e, ao final, determinar a revogação da prisão preventiva do paciente.

1.

Do indeferimento da produção de prova testemunhal:

Conforme bem pontuado na decisão liminar proferida nos autos (Id. 280443861), a matéria não foi conhecida naquele momento, uma vez que o impetrante deixou de instruir o pedido com a decisão que efetivamente teria indeferido a oitiva da testemunha, inviabilizando a aferição mínima de plausibilidade jurídica do constrangimento alegado.

O
habeas corpus
, embora se revista de informalidade, exige a apresentação de elementos concretos que demonstrem a existência do ato coator, especialmente quando se sustenta nulidade processual. A ausência de prova do indeferimento inviabiliza não apenas a análise da legalidade da decisão, mas também o próprio conhecimento da matéria.

Corroborando a inviabilidade da pretensão, o juízo impetrado prestou informações no sentido de que não houve deferimento anterior da prova, tampouco a sua indevida supressão, nos seguintes termos:

De acordo com os registros, a Defesa arrolou, em sua defesa prévia, as seguintes testemunhas:
PM Blasfeud, Ricardo Monteiro Neres, Dorvalino Pereira dos Santos, Glebson Almeida Vilela e Leomar Silva Martins
. No entanto, durante a audiência de instrução e julgamento, a Defesa pleiteou a oitiva de uma nova testemunha,
José André Pereira de Freitas
, a qual não havia sido arrolada na fase de defesa prévia.

É o teor da ata de audiência:

“(...) A Defesa postulou, em áudio, acareação entre a testemunha Érika e Flávio. Postulação indeferida pelo MM. Juiz, também em áudio.
Indeferida em áudio a oitiva da testemunha José André Pereira de Freitas, em lugar da testemunha Dorvalino Pereira dos Santos
. (...)”.

Verifica-se que não se trata somente de mero erro material, a testemunha José André Pereira de Freitas não foi arrolada dentro do prazo legal na defesa prévia, configurando, portanto, a preclusão temporal.

Assim, o indeferimento de sua oitiva não resulta em nulidade, eis que a referida testemunha não foi incluída no rol de testemunhas apresentado em defesa prévia, o que caracteriza a impossibilidade de sua inclusão posterior. (...) (Id. 281188366).

Assim, o que se apresenta é mero inconformismo da defesa quanto à ausência de acolhimento de requerimento, não demonstrando, por consequência, afronta ao devido processo legal.

Diante do exposto, no tocante à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha, não conheço da matéria, em razão da ausência de instrução mínima da impetração, notadamente da decisão judicial apontada como coatora, conforme já reconhecido em sede de cognição liminar, e reforçado pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, que nega o deferimento da prova.

2.

Da juntada extemporânea de prova técnica sem o devido contraditório:

A defesa afirma que embora tenha sido autorizada a extração de dados do aparelho celular atribuído ao acusado, outros elementos probatórios – como o laudo pericial referente à caminhonete e à substância entorpecente apreendida, bem como o próprio resultado da extração dos dados do referido celular – foram acostados nos autos após o encerramento da fase instrutória, sem que houvesse a reabertura do feito para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, segundo alega, configuraria afronta a tais garantias constitucionais.

Ao prestar informações, o magistrado de origem asseverou:

As diligências autorizadas por este Juízo, qual seja a quebra de sigilo telemático, já foram devidamente cumpridas, e os documentos resultantes da análise pericial estão nos autos, com a devida ciência das partes.

Outrossim, destaca-se ainda que a conclusão do relatório foi:

“Não foi encontrado elementos relevantes para a investigação no aparelho celular analisado. A maioria das conversas estão apagadas, prática esta comum no tráfico de drogas. Certamente o celular foi preparado para ser utilizado nesse transporte de drogas que resultou no flagrante aqui investigado”.

Dessa forma, a prova pericial não traz complexidade que justifique nova audiência de instrução e julgamento. A Defesa terá a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa durante a fase das alegações finais, momento em que poderá analisar e impugnar a prova pericial.

Além disso, a defesa não trouxe em sua manifestação prova evidente do prejuízo, elemento necessário para fins de reconhecimento de nulidade na seara do processo penal. (...) (Id. 281188366).

Nos termos do art.
231
do
Código de Processo Penal
,
as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
. Contudo, diante da juntada de novos documentos nos autos, deve ser assegurada à parte contrária a oportunidade de se manifestar a seu respeito, conforme estabelecido pelo art.
437
,
§ 1
do
Código de Processo Civil
– aplicável ao processo penal por força do permissivo contido no art.
3o
do
CPP
–, segundo o qual
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento nos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte.

No caso dos autos observa-se que foi assegurado o contraditório em relação aos laudos periciais juntados, conforme se verifica da decisão de Id. 279700854, na qual o magistrado de origem asseverou que uma vez que a suspensão dos autos era somente até a juntada do laudo pericial do celular apreendido, o qual foi devidamente anexado, foi determinado o prosseguimento do feito, abrindo vistas ao Ministério Público e à defesa sobre a referida documentação anexada para ratificarem ou retificarem as alegações finais apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a juntada dos laudos (Id. 279700857), aportou nos autos de origem manifestação da defesa requerendo a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento argumentando que
um laudo pericial relevante foi incorporado nos autos após encerrada a instrução probatória, sem que a defesa tivesse oportunidade de debatê-lo em audiência ou produzir contraprova
(Id. 189830921 – autos de origem).

Acerca do tema:

O fato de ter havido a juntada extemporânea de documentos não evidencia nenhuma nulidade, porquanto
, além de não haver sido demonstrada, de forma concreta, eventual ocorrência de prejuízo para a defesa,
o acusado teve a oportunidade de, antes da prolação de sentença, se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas no referido ato processual
. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
.
Juntada de laudo técnico, referente à perícia previamente realizada no aparelho de telefonia celular do paciente, após a audiência de instrução
.
Alegação de nulidade, por cerceamento de defesa
. Não acolhimento. Possibilidade de realização de diligências complementares após a audiência de instrução, nos termos do art. 402 do CPP. Impetrante que, tratando-se da defensora do paciente, estava presente na audiência de instrução, quando foi solicitada pelo causídico do corréu a juntada do referido laudo, e não se opôs ao pedido. Após tomar ciência do conteúdo do laudo, a impetrante alegou, genericamente, cerceamento de defesa, sem especificar, de forma fundamentada, qual o prejuízo suportado pelo paciente.
Peça técnica juntada nos autos antes do oferecimento das alegações finais por memorial. Ampla defesa resguardada
. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA. (TJ-SP -
Habeas Corpus
Criminal: 2307561-65.2023.8.26.0000 Bragança Paulista, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 09/01/2024, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/01/2024).

Dessa forma, havendo intimação da defesa e concessão de prazo específico para manifestação após a juntada do laudo, considera-se observado o contraditório, e não se configura, em regra, cerceamento de defesa, salvo se demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica nos autos.

3.

Do alegado excesso de prazo:

A defesa sustenta, na presente impetração, que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 01/09/2024, sem que tenha havido conclusão da fase de formação da culpa, o que, no seu entender, configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, em violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Entretanto, em sede de informações prestadas a esta Corte, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) esclareceu, de modo expresso e objetivo, que o alegado atraso processual não decorre de inércia estatal, mas sim de condutas atribuíveis à própria defesa técnica.

Eis o teor das referidas informações:

Em relação à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, esta também se mostra infundada, uma vez que tal atraso foi ocasionado exclusivamente pela própria Defesa, eis que intimada diversas vezes para dar continuidade aos atos processuais se manteve inerte.

Informo ainda que a Defesa último ato, após ser intimada para ratificação ou retificação das alegações finais, apresentou peça diversa, estando os autos pendentes de confirmação das alegações finais por parte da Defesa. (...) (Id. 281188366).

Constata-se, pois, que a fase de alegações finais ainda não foi regularmente concluída, pendendo nos autos a confirmação ou retificação da manifestação defensiva, que não observou a finalidade do ato processual. Dito de outro modo, a marcha processual segue em curso, e a aparente morosidade não pode ser imputada ao juízo de primeiro grau, mas sim à conduta da própria defesa, que, mesmo intimada, deixou de se manifestar adequadamente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

O excesso de prazo não foi configurado, pois a demora na instrução processual decorreu de diligências solicitadas pela própria defesa, não havendo retardo abusivo ou injustificado por parte do Poder Público.

(...).

Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na instrução processual não se configura quando a demora decorre de diligências solicitadas pela defesa. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública". (...).

(STJ, AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente fundamentada, conforme decisão lançada ao Id. 279700852, evidenciando elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia, sobretudo pela natureza e gravidade do delito - tráfico ilícito de 224 kg (duzentos e vinte e quatro quilos) de entorpecente -, bem como pela reiteração criminosa, uma vez que o réu possui condenações anteriores por tráfico e associação para o tráfico.

Nesse cenário, não há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão, tampouco desídia ou omissão judicial na condução do feito. O lapso temporal de cerca de sete meses, embora relevante, não é isoladamente suficiente para configurar constrangimento ilegal, principalmente quando está justificadamente vinculado à dinâmica processual da própria defesa.

Por fim, imperioso ressaltar que o impetrante já manejou outro
Habeas Corpus
perante esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, autuado sob o n. 1006687-22.2025.8.11.0000, também em favor do paciente Irismar dos Santos Oliveira e versando sobre o mesmo processo de origem, no qual, após criteriosa análise do conjunto probatório e do andamento processual, esta Câmara entendeu por bem conceder parcialmente a ordem, unicamente para determinar a reabertura do prazo para apresentação das alegações finais, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa diante da juntada extemporânea da prova técnica.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Irismar dos Santos Oliveira
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025